Tribunal: TJSP
Processo: 1033373-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Ausência, contudo, de comprovação idônea do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Danos jamais comunicados à fornecedora, conforme previsto no artigo 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Falha no fornecimento de energia elétrica não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Inteligência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000421656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033373-38.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de
voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO, J. B.
FRANCO DE GODOI E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1033373-38.2019.8.26.0002
Comarca: 2a Vara Cível Foro Regional II Santo Amaro São
Paulo
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Voto no 18.056
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão
deduzida por seguradora em face de companhia elétrica.
Alegação de ter se sub-rogado no direito dos segurados.
Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código
de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da
Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia
elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu
serviço. Ausência, contudo, de comprovação idônea do nexo de
causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os
alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral
da
documentação
exibida
pela
autora.
Danos jamais
comunicados à fornecedora, conforme previsto no artigo 204,
da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Falha no fornecimento
de energia elétrica não comprovada. Responsabilidade objetiva
que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Inteligência do art. 85,
§11, do CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 246/253 que, em ação
regressiva de ressarcimento de danos, julgou improcedentes os
pedidos da inicial, com a condenação da autora no pagamento de
despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% sobre o valor atualizado da causa, com juros de mora de 1%
ao mês do trânsito em julgado.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 255/269).
Sustenta
que
o
prévio
procedimento
administrativo não é requisito legal para a propositura da ação
regressiva, haja vista que o interesse de agir se faz presente por
pretender o reembolso do valor que pagou a seus segurados, em
razão dos danos causados em seus equipamentos avariados.
Argumenta que, embora a Resolução 414/10
da Aneel possibilite o ressarcimento pela via administrativa, não
está o consumidor condicionado a tal procedimento.
Defende que é completamente inviável o
armazenamento de todos os equipamentos sinistrados, tendo em
vista não possuir galpões suficientes, devido à ocorrência de
milhares de sinistros todos os dias.
Alega
que
juntou
aos
autos
provas
documentais, principalmente laudos de regulação de sinistro,
elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais
comprovaram que os equipamentos dos segurados foram
danificados devido a oscilações de energia, em decorrência da
negligência da apelada.
Afirma
que
os
relatórios
de
sinistro
comprovam o nexo de causalidade, pois são categóricos ao afirmar
que as avarias causadas nos bens elétricos foram provenientes do
sistema de energia elétrica, de responsabilidade da apelada.
Assevera que não há que se falar em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito ou força maior, isto porque a apelada, possuindo a
concessão da prestação de serviço público, deve ostentar a
incolumidade de distribuição, e possuir todo o mecanismo
tecnológico e expertise para o fornecimento de energia.
Destaca que os seus segurados eram
destinatários finais dos serviços de distribuição de energia prestado
pela apelada, e que tendo realizado o pagamento das indenizações
securitárias a seus segurados, sub-rogou-se em todos os direitos
inerentes a eles.
Salienta que, com a sub-rogação ocorrida,
houve transferência de titularidade do direito, no que tange à esfera
da Lei Consumeirista.
Realça
a
responsabilidade
objetiva
da
apelada diante dos sinistros, tendo em vista a demonstração do
nexo causal dos danos e sua conduta omissiva.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença, a fim de ser julgada
procedente a ação, com a condenação da apelada ao pagamento
do valor de R$ 12.644,32, com a devida correção monetária desde
o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação.
Em contrarrazões (fls. 274/295), a apelada
postula seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a
r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação regressiva de reparação
de danos, em virtude da indenização securitária cumprida perante
segurados, em razão de cobertura prevista nas apólices no 3335955
do segurado Jefeter Rodrigues da Silva, apólice no 189330960 da
segurada Arbex e Avelar Ltda. ME, apólice no 3418144 do segurado
Eduardo Machado Silveira, e apólice no 3437374 do segurado José
Luis Barbeta, por oscilação de tensão decorrente de alteração na
rede de distribuição da requerida, que ensejou danos aos bens
eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis.
A autora alegou, em apertada síntese, que
se sub-rogou nos direitos dos segurados, após indenização dos
sinistros, invocando a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso.
Sobre os fatos, afirma que os danos
ocorreram devido a falha de variações de tensão na rede elétrica
advindas da rede externa de distribuição.
Após encaminhamento dos equipamentos
sinistrados para elaboração de parecer técnico, diz que foram
apurados os danos, que os tornaram impróprios para uso, cuja
causa resultou da má-prestação de distribuição de energia elétrica
fornecida pela ré.
Aduz que os valores que despendeu
perfazem o total de R$ 12.644,32.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
razão pela qual a autora se insurge.
Contudo, ainda que se entenda que há nos
autos prova da sub-rogação dos direitos dos segurados, razão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assiste à autora.
No caso concreto, a relação existente entre
o segurado e a prestadora de serviços de fornecimento de energia
elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de
um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
De
tal
modo,
em
princípio,
pode
a
responsabilidade da companhia elétrica por danos causados por
defeito na prestação de seu serviço ser objetiva.
Neste
particular,
tratando-se
de
concessionária de serviço público, é imperioso recorrer à doutrina
quanto à definição de mencionada responsabilidade objetiva
atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a uma seguradora e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, a autora afirma que, em
razão da falha no fornecimento de energia elétrica (distúrbio na
tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas), foram
danificados os equipamentos eletrônicos pertencentes ao segurado
Jefeter Rodrigues da Silva, tendo o laudo técnico apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como diagnóstico do defeito da câmera DVR “descarga elétrica” (fls.
57/59), e da placa principal DC92-00941A Samsung 127 V e
Resistência “ dano causado por uma descarga elétrica” (fl. 60);
segurado Arbex e Avelar Ltda. ME, tendo o laudo técnico
apresentado como diagnóstico do equipamento de ar condicionado
COMFEE “apresenta queima de Placa Eletrônica Principal da
unidade interna, devido a incidência de raios e oscilação de
energia.”, e o ar condicionado YORK não indicou a causa dos
problemas se limitando a informar que “apresenta defeito no motor
da turbina da unidade evaporadora(interna) sendo essa peça que
faz a função de insuflamento de ar no ambiente.” (fls.80/81);
segurado Eduardo Machado Silveira, tendo o laudo técnico
constatado “que o aparelho foi danificado devido sobrecarga de
energia elétrica” (fl. 102); e segurado José Luis Barbeta, tendo o
laudo técnico indicado que “devido à um temporal ocorrido no dia
22/02/2019 às 12:00horas, ocorreu a queima do compressor do
refrigerador Brastemp Duplex” (fl. 120).
No entanto, a quem a apelante atribuiu
responsabilidade, em juízo acionada, não foi dado conhecer a
existência material dos aparelhos elétricos, bem como o direito à
concretização de vê-los submetidos à contraprova judicial.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora dentro do prazo
de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. E esta, jamais teve a
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a
se defender da alegação de falha no fornecimento de seu serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim,
a
apelante,
calçada
em
documentação unilateral, puros orçamentos para efeito de
substituição
dos
eletroeletrônicos,
sem
diretriz
probatória
respaldada em prova técnica efetiva de realce de que houve
sobretensão, alteração da energia fornecida pela ré nas unidades
dos segurados como causa da queima dos seus eletroeletrônicos,
conforta-se à imputação para seu ressarcimento em contrato
particular, que se vê, voltado para a proteção de bens que não são
duráveis, e cuja vida útil não é permanente.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada.
Não provido o recurso, de rigor a majoração
da verba honorária para 11% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33150
Apelação Cível no 1033373-38.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE EM PARTE

1. “Zurich Minas Brasil Seguros S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
12.644,32 (fls. 1/23).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 249), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 253). Condenou a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 253), isto é, sobre R$ 12.644,32
(fl. 23).
A autora, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação,
postulando a sua total reforma (fls. 257/269).
É o breve relatório.
2. Em que pese respeitável entendimento em sentido contrário
adotado pelo eminente desembargador relator, comporta acolhimento parcial o reclamo
manifestado pela autora.
Explicando:
2.1. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços da ré e o prejuízo suportado a dois dos quatro segurados da
autora, isto é, aos segurados Jefeter Rodrigues da Silva e José Luiz Barbela (fl. 3).
A seguradora autora juntou com a inicial da ação laudos
elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos causados
aos equipamentos que guarneciam o imóvel de seus segurados Jefeter Rodrigues da
Silva e José Luiz Barbela originaram-se de: “descarga elétrica” (fls. 57/59); “temporal”
(fl. 120).
Note-se que os documentos de fls. 57/59 e 120 foram elaborados
por empresas distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados Jefeter
Rodrigues da Silva e José Luiz Barbela, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
Todavia, a mesma solução não pode ser dada aos segurados
“Arbex e Avelar Ltda. ME” e Eduardo Machado Silveira (fl. 3), uma vez que os laudos
juntados pela autora, a eles pertinentes, não foram assinados (fls. 80/81, 102).
2.2. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou aos segurados Jefeter Rodrigues da Silva
e José Luiz Barbela (fls. 69, 126).
A oscilação de energia (fls. 57/59, 120), que afetou os imóveis
em que estavam localizados os equipamentos danificados, discriminados nos
documentos anexados à inicial, diversamente do sustentado pela ré (fl. 158), não pode
ser reputada como fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura 'fortuito
interno', uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.3. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora, Jefeter Rodrigues da Silva e José Luiz Barbela,
foram danificados (fl. 3), a rede de distribuição de energia elétrica para as unidades
consumidoras encontrava-se regular, sem registro de oscilação brusca ou de descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica.
A documentação apresentada com a contestação não basta para
tanto (fls. 145/147, 151/153), já que é baseada em informações extraídas do próprio
sistema da concessionária (telas sistêmicas), facilmente confeccionada e de acordo com
o seu interesse jurídico.
2.4. Como a seguradora autora juntou documento comprobatório
de que os valores das indenizações aos segurados Jefeter Rodrigues da Silva e José Luiz
Barbela foram depositados, respectivamente, em 12.12.2018 (R$ 3.968,15 fl. 69), e
em 27.3.2019 (R$ 1.629,00 fl. 126), ela faz jus ao seu reembolso pela ré.
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação
contraposta, reformando a sentença hostilizada (fls. 246/253), com o intuito de julgar a
ação parcialmente procedente, condenando a ré a restituir à autora a quantia paga aos
segurados Jefeter Rodrigues da Silva e José Luiz Barbela (vide item 2.4), corrigida
pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde a
data do pagamento, acrescida de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da
citação.
Deve a ré arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art. 85, § 2o, do
atual CPC, em 15% sobre o valor da condenação atualizado.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Segundo desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10E72C1C
11
15
Declarações de
Votos
JOSE MARCOS MARRONE
C3BBE9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033373-38.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.